Tribunal: TJES
Processo: 5003413-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003413-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA HELENA FRANCO DE MELLO MACHADO

AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DE FRAUDE. RESTABELECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DURANTE PERÍODO SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INEXIGIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que, ao deferir a tutela de urgência para restabelecimento contratual, condicionou sua manutenção ao pagamento das mensalidades vencidas a partir de janeiro de 2025. A agravante, idosa de 79 anos, alega ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do boleto falso", o que teria ocasionado o inadimplemento indevido e o subsequente cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia. Sustenta que não houve prestação de serviço no período compreendido entre dezembro de 2024 e 14 de fevereiro de 2025, razão pela qual seria indevida a cobrança de mensalidades referentes a esse intervalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de pagamento das mensalidades vencidas durante o período em que o contrato de plano de saúde permaneceu cancelado por ato unilateral da operadora, mas posteriormente restabelecido por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prestação dos serviços de assistência à saúde entre o cancelamento e o restabelecimento do contrato torna indevida a cobrança das mensalidades relativas a esse período.

A cobrança de valores por período em que não houve contraprestação viola o princípio da comutatividade contratual e configura enriquecimento sem causa da operadora.

A exigência de pagamento proporcional a partir do efetivo restabelecimento (14/02/2025) resguarda o equilíbrio contratual, preserva a eficácia da tutela de urgência e evita onerosidade excessiva à parte hipossuficiente.

Eventual descumprimento da liminar pelo não cumprimento integral das obrigações deve ser analisado originariamente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode exigir o pagamento de mensalidades relativas a período em que o contrato permaneceu cancelado e os serviços de saúde não foram disponibilizados à beneficiária.

A exigibilidade das mensalidades deve observar a data de restabelecimento judicial do contrato, sendo possível a cobrança proporcional apenas a partir desse momento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, art. 884; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003413-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA HELENA FRANCO DE MELLO MACHADO

AGRAVADAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VITÓRIA – DR.ª MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA HELENA FRANCO DE MELLO MACHADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais”, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à
UNIMED VITÓRIA
o restabelecimento do plano de saúde da autora, ora agravante, condicionando, contudo, sua manutenção ao pagamento das mensalidades vencidas a partir de janeiro de 2025.

Em suas razões recursais (ID. 12533035), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
é idosa, com 79 anos, e foi vítima de fraude conhecida como "golpe do boleto falso", tendo efetuado pagamentos em favor de terceiros que se passaram por representantes da operadora
Allcare
(também requerida na demanda originária), utilizando-se de documentos com aparência legítima e que continham informações pessoais detalhadas;
(II)
em virtude desses pagamentos feitos a terceiro, a operadora
UNIMED VITÓRIA
cancelou o plano de saúde por inadimplência, sem prévia notificação, o que afrontaria o art. 13, § único, II da Lei 9.656/98;
(III)
a decisão agravada, ao exigir o pagamento das mensalidades desde janeiro de 2025 para manutenção do plano, impõe obrigação indevida, uma vez que o plano esteve cancelado entre dezembro de 2024 e 14 de fevereiro de 2025, data em que foi restabelecido por força de decisão judicial;
(IV)
não houve prestação efetiva do serviço durante o período mencionado, circunstância esta que torna inexigível a cobrança referente a esse intervalo temporal específico;
(V)
os boletos disponibilizados pela operadora após a liminar apresentam valores desproporcionais e incoerentes, o que agrava sua situação de vulnerabilidade e compromete a eficácia da decisão liminar.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão proferida no evento ID. n.º 12892827, recebendo o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas nos ID’s. 13555188, 13626321 e 13718000, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside na condição imposta pela decisão recorrida para a manutenção do plano de saúde restabelecido judicialmente, consistente no pagamento das mensalidades relativas ao
período em que o contrato permaneceu indevidamente cancelado pela operadora
, em especial a parcela vencida em janeiro de 2025.

Conforme se extrai da decisão recorrida, esta condicionou o restabelecimento do contrato
não ao pagamento das mensalidades vencidas entre outubro e dezembro de 2024, que originaram o cancelamento do contrato e que constituem o mérito da demanda originária
, mas sim ao pagamento das parcelas com vencimento a partir de
janeiro de 2025
.

A agravante alega que a operadora continua a exigir as parcelas vencidas no trimestre anterior ao restabelecimento do contrato. Contudo,
não há demonstração inequívoca de que o cumprimento da liminar tenha sido, de fato, condicionado ao pagamento dessas parcelas anteriores
, sendo que os elementos apresentados indicam apenas a permanência de tais valores como pendência no sistema interno da operadora — o que se justifica diante da existência de controvérsia judicial sobre tais débitos.

De todo modo,
eventual descumprimento da decisão liminar — se existente — deve ser submetido inicialmente ao crivo do juízo de origem, que detém competência para zelar pelo seu efetivo cumprimento
, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância e consequente violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

Superada essa questão, verifica-se que o restabelecimento do contrato apenas se efetivou em 14 de fevereiro de 2025. No interregno compreendido entre o cancelamento unilateral do plano e a sua reativação, em 14/02/2025,
não houve disponibilidade dos serviços de saúde contratados, tampouco possibilidade de fruição pela agravante
, o que torna indevida a cobrança por período em que não houve prestação do serviço.

Permitir tal cobrança importaria em enriquecimento sem causa da operadora, situação vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC), além de afrontar o princípio da correspondência entre obrigação e contraprestação, especialmente relevante nos contratos de trato sucessivo.

Assim, revela-se adequado, diante das circunstâncias específicas deste caso, limitar a exigibilidade das mensalidades ao mês de fevereiro de 2025 (de forma proporcional, pois o vínculo foi restabelecido em 14/02/2025) bem como àquelas que se vencerem no curso da demanda.

A medida, além de assegurar a efetividade da tutela antecipada deferida no juízo de origem, evita onerosidade excessiva à parte hipossuficiente e resguarda a integridade da relação processual, sem prejuízo da posterior análise de mérito quanto às parcelas discutidas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar que a manutenção dos serviços prestados pela operadora de saúde seja condicionada ao pagamento da mensalidade do mês de fevereiro de 2025, proporcionalmente aos dias de efetiva vigência contratual, bem como àquelas que vencerem a partir de então (no curso da demanda).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar que a manutenção dos serviços prestados pela operadora de saúde seja condicionada ao pagamento da mensalidade do mês de fevereiro de 2025, proporcionalmente aos dias de efetiva vigência contratual, bem como àquelas que vencerem a partir de então (no curso da demanda).